Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PARTE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A produção antecipada de prova, conforme nova roupagem estatuída no CPC vigente possui caráter de jurisdição voluntária, autônoma e oportuniza ao requerente avaliar os riscos de eventual demanda cominatória, o que, em tese, afastaria a possibilidade de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

2. Entretanto, a concessão parcial da gratuidade, sem contemplar a produção da prova crítica, pode acarretar malferição ao direito constitucional ao acesso à justiça, conforme art. 5o, XXXV, da Carta Magna.

3. O pagamento da perícia pode ser custeado pelo poder público quando a parte requerente da prova técnica for beneficiária da justiça gratuita. Precedentes do TJDFT.

4.Recurso conhecido e provido.